Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO DESABONADA. MOTIL FÚTIL. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal no contexto do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se estão comprovadas a materialidade e autoria do delito de lesão corporal; (ii) verificar a correção do aumento e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (iii) exclusão ou redução da indenização por danos morais; e (iv) concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato e houve ratificação por depoimento testemunhal – caso dos autos.
4. Correta a valoração negativa dos motivos da lesão corporal, consistente em irresignação por fim de relacionamento amoroso. Ocorre bis in idem, contudo, ao se agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do motivo fútil (artigo 61, II, “a” do CP), porquanto utilizados os mesmos fundamentos da exasperação da pena-base.
5. Verificado dos autos a inocorrência da confissão espontânea, rejeita-se o pleito de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP.
6. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, estabelecido em valor proporcional.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do apenado.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 129, § 1o, inciso I e § 10, c/c art. 61, II, “a”; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, artigo 5o, inciso III
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1635324, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 3/11/2022; Acórdão 1623549, Relator: JESUINO RISSATO, j. 29/9/2022; Acórdão 1603762, Re. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 10/8/2022; Acórdão 1737324, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, j. 27/7/2023; Acórdão 1436656, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. 7/7/2022; STJ: HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020;